Tribunal: STF
Processo: HC 221719
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILICITUDE DO RELATÓRIO POLICIAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não foi provido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.134.164/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 17 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.292 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim); art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de ama de fogo de uso permitido); e arts. 304 e 333 do Código Penal (uso de documento falso e corrupção ativa).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido. Sobreveio agravo visando ao destrancamento do especial, não conhecido pelo Ministro Relator, ao qual seguiram-se o citado agravo regimental e embargos de declaração, ambos sem êxito.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida com invasão do domicílio do paciente, sem mandado judicial. Afirmam impossibilitada a comprovação acerca do recebimento de denúncia anônima, em transgressão ao contraditório e à ampla defesa. Sustentam a ilicitude de relatório técnico utilizado para embasar a denúncia, asseverando que as imagens a respeito das quais versa não foram periciadas a fim de se atestar sua idoneidade. Alegam violação ao princípio da não autoincriminação, tendo em conta que o paciente não foi advertido, no momento da abordagem policial, de que poderia permanecer em silêncio. Conforme aduzem, o depoimento de agente policial, segundo o qual não havia informações prévias da prática do delito de tráfico de drogas, evidencia a inexistência de justa causa para a invasão domiciliar. Argumentam ser a denúncia anônima inapta a permitir, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial.



    6. Requerem, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades suscitadas e, por conseguinte, a absolvição do paciente.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso, o Tribunal de Justiça, aludindo à sentença condenatória, afastou a alegação de desrespeito à inviolabilidade domiciliar, no que motivado o ingresso por uma soma de fatores que levaram à suspeita de situação de flagrante delito. Ressaltou a realização de campanas nas proximidades da residência do paciente, o recebimento de informações de que utilizava um Jeep Compass no crime, a tentativa de fuga no momento da abordagem e a apreensão de arma de fogo, munições, documentos falsos e dinheiro no interior do automóvel. Pontuou, ainda, que o imóvel era utilizado para estacionar o veículo, a indicar a ocorrência de situação de flagrante delito no local. Concluiu caracterizada a justa causa para o ingresso domiciliar. Eis os fundamentos lançados:



    “Em que pese todo o esforço argumentativo trazido pela defesa, a preliminar arguida não comporta guarida.



    De início, transcrevo o trecho pertinente da sentença, cujos fundamentos, adianto, adoto como parte integrante deste voto:



(...)



    Outrossim, tanto a defesa do acusado Alisson, quanto a defesa do acusado João Vitor, também de forma preliminar, requereram a nulidade do feito decorrente da invasão de domicílio perpetrada pelos militares. No entanto, tal preliminar também não merece guarida.



    Isso porque, em razão do caráter permanente do crime de tráfico de entorpecentes, inexiste invasão de domicílio ou mesmo nulidade do ato de apreensão de drogas, ainda que não haja mandado de busca e apreensão para tanto, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vejamos:



    (...)



    Assim, havendo fundadas suspeitas quanto à prática delitiva de caráter permanente, a situação flagrancial estende-se no tempo, o que autoriza a entrada dos policiais sem mandado de busca e apreensão, inexistindo violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, preconiza o Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Na hipótese dos autos, havia indícios de que os acusados praticavam o tráfico de drogas, o que acabou se concretizando com o encontro dos bens apreendidos.



    Isso porque, em suma, os policiais disseram que o Pelotão de Patrulhamento Tático - PPT e a Agência de Inteligência da Polícia Militar de Balneário Camboriú tinham informações de que um masculino utilizava o veículo Jeep/Compass, de placas QCP-6518, para realizar o tráfico de drogas nas cidades da região.



    Diante das denúncias, foram realizadas campanas na residência dos acusados, no entanto, os militares visualizaram apenas situações que acarretariam mínimas suspeitas acerca das condutas dos réus, as quais não consideraram suficientes para procederem uma abordagem.



    No entanto, no dia 16/08/2020, a guarnição do PPT avistou o referido veículo trafegando na cidade de Balneário Camboriú, por volta das 02h30min, quando faziam patrulhas ostensivas naquela cidade.



    Aduziram que os ocupantes, ao perceberem a presença dos militares, Alisson, condutor do automóvel, o acelerou e adentrou em um posto de gasolina, local em que ocorreu a abordagem, oportunidade em que os acusados apresentaram documentos falsos aos agentes públicos, sendo uma CNH (Alisson) e um RG (João Vitor). Se não bastasse, em buscas pelo veículo Jeep/Compass, localizaram uma pistola Taurus, calibre .380, um carregador e oito munições do mesmo calibre.



    Diga-se que o contexto fático da abordagem, que culminou na apreensão de documentos falsos e uma arma de fogo, aliado ao prévio levantamento de informações realizada pela Agência de Inteligência do PPT de Balneário Camboriú, são fatos que justificam a entrada dos militares na residência dos acusados, pois caracterizam fundadas suspeitas da prática de ilícitos, principalmente diante das informações de que os acusados eram foragidos no estado do Paraná, bem como de que usavam documentos falsos e que utilizavam do mesmo veículo Jeep/Compass para o tráfico de drogas na região.



    Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Santa Catarina:



    (...)



    Da mesma forma, os militares foram categóricos em afirmar que pediram auxílio do PPT de Camboriú, depois que realizaram a abordagem dos acusados no posto de gasolina, justamente por não saberem se haveria outra pessoa na residência dos acusados e diante da possibilidade daquela guarnição chegar na morada mais rápido, por estarem mais próximos.



    Além disso, alega a defesa de Alisson, em sede de alegações finais, que ‘Alisson foi autuado e preso no posto de combustíveis tendo em vista que se encontrava foragido ante ao descumprimento de medidas cautelares provenientes de um processo do Estado do Paraná, e não porque flagrado com drogas ou arma.



    Somente se sim, configuraria um estado de flagrância, o que não ocorreu, porque a arma foi flagrada, como bem dito pelos próprios milicianos, com Isabela, motivo pelo qual ela quem deve(ria) ser responsalizada.’.



    Ainda, declara a defesa do referido acusado que os militares apresentaram uma versão fantasiosa de que Alisson confessou que haviam ilícitos em sua residência. 



    Em verdade, nenhuma das sustentações da defesa possuem força para invalidar as ações dos militares.



    Diga-se, novamente, que toda a investigação realizada pela Polícia Militar serve como alicerce e fundamentação para as suspeitas que envolviam os acusados, inclusive no sentido de que a arma não era de Isabela, e sim dos réus, e servem de base para a busca realizada na residência que ambos viviam, conforme declarado pelo próprio acusado em juízo.



    Ademais, os policiais declararam que Isabela estava dentro da conveniência do posto de gasolina quando a abordagem foi realizada, além de que restou evidenciado, diante de todo o contexto fático, que a arma de fogo era dos acusados, os quais colocaram o artefato dentro da bolsa da feminina, no intuito de despistar os militares.



    Se não bastasse, apenas para fortalecer, quando ouvida perante a Autoridade Policial, Isabela da Silva Costa negou que a arma fosse sua, e declarou que ‘na verdade, eu nem sabia que a arma tava na minha bolsa, porque na hora que os 'policia' pararam eu tava dentro do estabelecimento pagando, daí na hora que eu voltei os 'policia' falou que a arma tava dentro da minha bolsa'.



    Assim, resta claro o estado de flagrante permanente, que justificou a ida dos policiais na residência dos acusados. 



    Nesse sentido, já entendeu o Tribunal de Justiça Catarinense:



    (...)



    Como bem observado na sentença recorrida, e contrário ao que foi alegado pela defesa, ressai dos depoimentos prestados pelos agentes da Polícia Militar, que atuaram no feito que o ingresso no domicílio foi motivado por uma soma de fatores.



    Primeiro, destaco que o caso teve impulso a partir de denúncias que davam conta da participação de um veículo Jeep/Compass no tráfico de drogas na região. Tais denúncias foram elemento de partida para a investigação cuja finalidade era averiguar a veracidade das informações que vinham recebendo, cujas diligências deram origem ao Relatório Técnico Operacional nº 327, acostado ao evento 01 dos autos de origem.



    Especificamente quanto ao Relatório n. 327, formulado dois dias após a diligência, não observo que sua confecção em momento posterior tenha o condão de derruir a atuação da Polícia Militar no caso, ou denote, a qualquer título, a ausência de justa causa, conforme pretendido pela defesa.



    No mais, na hipótese, toda a investigação realizada pela Polícia Militar serviu como alicerce e fundamentação para as suspeitas que envolviam os acusados, com especial enfoque na prova oral, como bem destacado na sentença.



    Segundo, os policiais afirmaram que o Pelotão de Patrulhamento Tático - PPT e a Agência de Inteligência da Polícia Militar de Balneário Camboriú tinham informações de que um masculino utilizava o veículo Jeep/Compass, de placas QCP-6518, para realizar o tráfico de drogas nas cidades da região. Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares atuantes no caso dão conhecimento de que já existia um acompanhamento do apelante e do corréu João Vitor, inclusive com informações de seus fornecedores (‘Primo’) e que a venda era realizada em maiores quantidades, para outros traficantes de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema.



    Diante disso, realizaram campanas na residência dos acusados e, em 16/08/2020, a guarnição PPT flagrou o veículo trafegando às 02h30min que, ao notar a presença da patrulha ostensiva, iniciou tentativa de fuga. Ao pararem em um posto de gasolina, foram abordados e, após revista veicular, encontraram uma 1 (uma) pistola Taurus, número ID109395, calibre .380, 1 (um) carregador PT 738 e 8 (oito) munições intactas de calibre .380, 5 (cinco) aparelhos celulares, além da quantia de 7.869,00 (sete mil oitocentos e sessenta e nova reais) em espécie. Ainda, durante a diligência, valeram-se de documentos falsos (incluindo título de eleitor) e ofertaram R$ 50.000,00 à guarnição para se verem livres do flagrante.



    No curso do flagrante, os agentes foram categóricos em afirmar que solicitaram auxílio do PPT de Camboriú após levantarem informações de que na residência onde coabitavam os acusados, sito na Rua Luxemburgo, n. 1489, neste Município e Comarca de Camboriú, haveriam armas de fogo, munições e drogas, além de outros objetos ilícitos.



    Por oportuno, adiciono a todo o dito que o fato de os corréus habitarem no mesmo local, monitorado pela guarnição algumas vezes antes do flagrante e, ainda, utilizado para estacionar o veículo Jeep Compass, se mostra lógico concluir (forte indício) de que a casa servia de depósito de, pelo menos, armas de fogo e munição que foram apreendidas no interior do veículo, durante a diligência no posto de gasolina.



    A saber, na casa, foram apreendidas dentro de um fogão, 1 (um) kit Rone; 1 (uma) pistola Glock, calibre .40 com numeração ACTX194; 2 (dois) carregadores; 56 (cinquenta e seis) munições de calibre .40; 67 (sessenta e sete) munições de calibre .22; aproximadamente 2kg (dois quilos) de substância semelhante à cocaína; aproximadamente 500g (quinhentas gramas) se substância semelhante à maconha e cadernos de anotações contendo divisões do tráfico de drogas, aquisição/aluguel de armas de fogo.



    Além disso, dentro do veículo BMW/3281, placas BMW6A81, que estava estacionado em frente ao aludido imóvel e cuja chave estava na posse do réu João Vitor foi localizado 1 (um) torrão de cocaína pesando aproximadamente 1kg (um quilo).



    Ao total, foram apreendidas na posse dos réus Alisson e João Vitor 1 (um) tablete grande e outras porções fragmentadas de substância semelhante à maconha com massa bruta aproximada de 500g (quinhentos e cinquenta gramas) e 3 (três) porções de substância semelhante à cocaína com peso total aproximado de 3.135g (três mil cento e trinta e cinco gramas).



    Terceiro, a diligência culminou também na apreensão de documentos falsos e uma arma de fogo, que, aliada ao prévio levantamento de informações realizada pela Agência de Inteligência do PPT de Balneário Camboriú, caracterizam fundadas suspeitas da prática de ilícitos no interior da residência, inclusive diante das informações de que os acusados eram foragidos no estado do Paraná.



    Como se vê, o contexto se mostrou incompatível com o aguardo da expedição de mandado de busca e apreensão, tanto é que os agentes que se encontravam com os réus (após abordarem o veículo), solicitaram apoio de outra guarnição para vistoria do imóvel compartilhado por eles e alvo de campanas. Observo, sem sombra de dúvidas, que a soma de todas as informações levantadas durante a investigação e, ainda, o contexto fático anterior à entrada, mostra ser possível o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, por ser incompatível com o aguardo de mandado judicial de busca e apreensão.” (e-doc. 17, p. 13-23; grifos nossos).



    9. Assim, ficou demonstrado que o ingresso dos policiais na residência se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinham drogas, armas e munições em depósito, ante a anterior apreensão destas últimas no veículo. Com efeito, revelada situação de flagrante delito, e, por serem permanentes os crimes de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, e porte ilegal de arma de fogo, não se vislumbra a ilegalidade arguida. Alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    10. As questões referentes à ilicitude do relatório policial por ausência de perícia das imagens nele versadas e contrariedade ao princípio da não autoincriminação não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator